Tribunal: TJSP
Processo: 1016290-05.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
ção do preparo. Deferimento de parcelamento do preparo. Decurso do prazo sem recolhimento das custas. Apresentação pela parte de pedido de reconsideração, o qual não tem efeito suspensivo. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.
(TJSP; Apelação Cível 1016290-05.2019.8.26.0068; Relator (a): Enéas Costa Garcia; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2021; Data de Registro: 28/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Condomínio

Relator(a):

Enéas Costa Garcia

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2021

Data de publicação:

28/09/2021

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de indeferimento da inicial. Determinação, em grau recursal, de retificação do valor da causa e complementação do preparo. Deferimento de parcelamento do preparo. Decurso do prazo sem recolhimento das custas. Apresentação pela parte de pedido de reconsideração, o qual não tem efeito suspensivo. Deserção

Ementa:
Apelação. Ação de arbitramento de aluguel em razão do uso exclusivo de imóvel comum. Sentença de indeferimento da inicial. Determinação, em grau recursal, de retificação do valor da causa e complementação do preparo. Deferimento de parcelamento do preparo. Decurso do prazo sem recolhimento das custas. Apresentação pela parte de pedido de reconsideração, o qual não tem efeito suspensivo. Deserção caracterizada. Recurso não conhecido.